Tribunal: TJDFT
Processo: 0742069-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0742069-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VANESSA FERREIRA QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864/STF. COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em cumprimento de sentença coletiva (Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018), rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela exequente, com fundamento na obrigação de pagar valores decorrentes de reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. 2. O agravante alega prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente (no 0723087-35.2024.8.07.0000) e a inexigibilidade do título executivo judicial, sustentando a aplicação do Tema 864/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) a existência de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença, diante da ação rescisória ajuizada pelo ente distrital; (ii) a inexigibilidade do título executivo, com base no Tema 864 de Repercussão Geral do STF, que exige a cumulatividade de previsão na LDO e dotação na LOA para concessão de reajustes remuneratórios a servidores públicos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ação rescisória não constitui óbice ao cumprimento de sentença, uma vez que a tutela provisória nela requerida foi indeferida e o título executivo judicial encontra-se amparado por decisão transitada em julgado, em respeito à coisa julgada (CF/1988, art. 5o, XXXVI). 5. O Tema 864/STF é inaplicável ao caso, pois trata de revisão geral anual da remuneração de servidores públicos, enquanto a Lei Distrital no 5.184/2013 disciplina reajustes específicos para a Carreira Pública de Assistência Social do DF, não havendo identidade material entre as situações. 6. Descumprir o título judicial configuraria afronta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, não havendo elementos que justifiquem a revisão ou a suspensão da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de ação rescisória, salvo concessão de tutela provisória, não constitui óbice ao cumprimento de sentença transitada em julgado. 2. O Tema 864/STF não se aplica a reajustes específicos previstos em lei para categorias específicas de servidores.” O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da EC 113/2021, afirmando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, porquanto a taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Sustenta que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor. Discorre acerca do Tema 435 do STF e da ADC 58; b) artigo 100, §§3o e 5o, da CF, aduzindo que, para a expedição de Precatório ou RPV, exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado; c) artigo 169, §1o, inciso I, da Constituição Federal, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.349 da Corte Suprema, bem como, a condenação da recorrida aos ônus de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à suposta afronta aos artigos 3o da EC 113/2021 e 100, §§3o e 5o, da CF, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à invocada violação ao artigo 169, §1o, inciso I, da Constituição Federal, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional aludido, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024). Além disso, verifica-se que “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso, por força da afetação da matéria debatida no Tema 1.349/STF, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto a matéria sequer foi objeto de discussão no acórdão. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Assim, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Nesse sentido, confiram-se a Pet 12.016 AgR, relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 2/10/2024 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Desse modo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003